Tribunal: STF
Processo: Rcl 40172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Prisão domiciliar. HC coletivo 143.641. Não cabimento. 
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal. 
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, indeferindo a prisão domiciliar da reclamante, o que teria, em tese, violado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal do HC coletivo nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO”. 
    2. A parte reclamante sustenta que “o magistrado decretou a prisão preventiva da Paciente e, além de não justificar o porquê não aplicou outras medidas cautelares, indeferiu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar sob o argumento de terem sido encontradas drogas na residência”. Requer a concessão de habeas corpus de ofício, liminarmente, e a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar eventualmente concedido. 
    3.  Esse é o relatório. Passo a decidir. 
    4. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    5.  Verifico que o precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação. 
    6.  No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 32.700, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    7. Cabe esclarecer que não se trata de afirmar o acerto ou desacerto dos atos reclamados, mas tão-somente de assentar que a reclamação não é o meio processual adequado para aferir violação a precedente não vinculante desta Corte. Nada obstante, pontuo que, a meu ver, os precedentes desta Corte, formalmente vinculantes ou não, devem ser respeitados por todos os juízes e Tribunais. Porém, eventual afronta a precedentes não vinculantes desta Corte deve ser arguida na via processual própria. 
    8.  Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, e julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator